Tribunal: STF
Processo: Ext 1787
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DA DEFESA DE PERMISSÃO DE SAÍDA DO EXTRADITANDO PARA COMPLETAR SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO. DEFERIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INFORMAÇÕES SOLICITADAS. 



    DECISÃO: Em 23/9/2023, a defesa requereu o deferimento de permissão de saída do extraditando, com escolta, para a Polícia Federal de Uberlândia/MG, a fim de formular pessoalmente pedido de refúgio ou asilo político. Subsidiariamente, requer seja providenciada a coleta dos dados biométricos e entrevista no local onde o extraditando se encontra, Presídio Professor Jacy de Assis, localizado na cidade de Uberlândia/MG (Petição nº 107.006/2023 - doc. 60).



    Na sequência, formula pedido de transferência do extraditando para a Polícia Federal de Uberlândia/MG ou outro presídio mais perto de sua família, em Belo Horizonte/MG, a fim de possibilitar o recebimento de visitas e de materiais de higiene pessoais (Petição nº 107.007/2023 - doc. 62). Aduz que se encontrava recolhido inicialmente no Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem/MG, mas foi transferido para o Presídio Professor Jacy de Assis por motivos desconhecidos. Relata que no atual presídio não permitem que sua família lhe faça ligação e que o serviço médico não funciona desde que chegou. Ressalta que possui residência fixa em Belo Horizonte/MG, onde residia há mais de 6 anos, possuindo um filho com sua companheira, que se encontra grávida.



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que, após preenchimento de formulário de refúgio no Sisconare (Sistema de tramitação das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado), foi realizado protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado do extraditando, Diego Mauricio Pulido Pineda, que gerou o número de controle 2808662023 (doc. 52). No documento, há informação de que, ao concluir o preenchimento da solicitação, o solicitante deve comparecer pessoalmente à Polícia Federal portando os documentos pertinentes. Somente após esse comparecimento, o pedido de reconhecimento da condição de refugiado estará completo e poderá ser efetivamente recebido.



    Em que pese não conste das hipóteses de permissão de saída do estabelecimento prisional previstas nos artigos 120 e 121 da Lei de Execução Penal, o comparecimento pessoal do solicitante de refúgio à Polícia Federal constitui etapa necessária à conclusão da solicitação. Com efeito, dispõe o art. 17 da Lei nº 9.474/1997 que “o estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado”. Ressalte-se que pedidos similares formulados em processos de extradição têm sido deferidos por outros Ministros (v.g.: (Ext PPE 969, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e Ext 1.727, de relatoria do Min. André Mendonça).



    Ex positis, defiro o pedido para autorizar a permissão de saída programada do extraditando, mediante escolta a ser fornecida pelo estabelecimento prisional, para comparecimento pessoal à Polícia Federal para requerimento de refúgio (se e quando agendado), com retorno imediato ao cárcere após a conclusão dessa diligência.



    Oficie-se, para tanto, o Diretor do Presídio no qual o extraditando encontra-se preso para que adote as providências cabíveis à execução da medida.



    Por fim, no tocante ao segundo pedido deduzido pela defesa — de transferência do extraditando —, oficie-se à Subsecretaria de Administração Prisional do Estado de Minas Gerais e à Polícia Federal, para que informem: i) as razões pelas quais o extraditando foi transferido para o Presídio Professor Jacy de Assis; e ii) se há possibilidade de o extraditando ser colocado em estabelecimento prisional mais próximo de sua família, em Belo Horizonte/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente